Tribunal: TJES
Processo: 5002694-63.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002694-63.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JULIA PAGANINI ORLANDI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002694-63.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, MARIA JULIA PAGANINI ORLANDI e GUILHERME MORO NETO.

RECORRIDO
:
MARIA JULIA PAGANINI ORLANDI e GUILHERME MORO NETO,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 5 DIAS. COLISÃO DE CAMINHÃO COM FIAÇÃO EM ALTURA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA MANUTENÇÃO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FATO DE TERCEIRO NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$2.000,00 POR AUTOR) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores em face da concessionária de energia elétrica, buscando reparação por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia em sua residência por 5 dias consecutivos (10/07/2023 a 14/07/2023), após colisão de caminhão com fiação que alegam estar em altura irregular.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na manutenção da rede e pela demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro. Condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais para cada autor.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte ré
pugna pela reforma total, reiterando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e alegando que a demora no restabelecimento decorreu da necessidade de os autores repararem o padrão de entrada. Por sua vez,
a parte autora
pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$5.000,00 para cada um, por considerar o valor fixado desproporcional à gravidade da falha e aos transtornos sofridos. Requerem gratuidade de justiça.

4. Nenhum dos recursos merece provimento. A sentença analisou corretamente a controvérsia. Restou configurada a falha na prestação do serviço pela concessionária, tanto pela manutenção inadequada da rede (fiação baixa, causa primária do evento) quanto pela demora injustificada (5 dias) no restabelecimento de serviço essencial, violando o dever de eficiência (Art. 22, CDC) e as normas regulatórias (Res. ANEEL 1000/21). A colisão do caminhão configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da ré. Embora a interrupção prolongada do serviço essencial configure dano moral
in re ipsa
, o valor de R$ 2.000,00 fixado para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso (duração da interrupção, transtornos causados), atendendo aos critérios de razoabilidade e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça aos autores/recorrentes. Condeno a ré/recorrente (EDP), vencida em seu recurso, ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95). Condeno os autores/recorrentes, vencidos em seu recurso, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC). Sem custas para os autores/recorrentes em razão da gratuidade.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)